Tribunal: CARF
Processo: 13746.001446/2002-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2003
COMPENSAC ̧A~O. CRE ́DITOS DE TERCEIROS. LEI No 10.637/2002. NA~O APLICAC ̧A~O. DECISA~O JUDICIAL.
Efetuada compensac ̧a~o de de ́bitos com cre ́ditos de terceiro em virtude de sentenc ̧a judicial transitada em julgado, e obstada, tambe ́m por ac ̧a~o judicial, a aplicac ̧a~o da IN SRF no 41/2000, e, em decisa~o posterior, a aplicac ̧a~o superveniente da Lei no 10.637/2002, deve a compensac ̧a~o ser analisada a` luz da legislac ̧a~o anterior (art. 74 da Lei no 9.430/1996, em sua redac ̧a~o original, e IN SRF no 21/1997).

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.001446/2002-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.264 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ELIANE ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2003

IN SRF no 21/1997).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1380 a 1416), interposto pelo Contribuinte,
em 21 de março de 2019, em face do Acórdão no 3401-005.064 (e-fls. 1245 a 1257), de 24 de
maio de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, que por unanimidade, negou provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.001446/2002-50
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.001446/2002-50

A decisão proferida no Acórdão no 3402-002.927 ficou assim ementada:

o: 01/10/2002 a 31/12/2003

SRF 21/1997).
Diante da decisão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls. 1261
a 1264), em 13 de julho de 2018.
No Despacho de Embargos (e-fls. 1364 a 1368), em 12 de fevereiro de 2019, o
Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF rejeitou os embargos.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1568 a
1573), de 4 de junho de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
“Ho
”
Diante dessa admissibilidade a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls.
1582 a 1587), em 24 de julho de 2019.
No Despacho de Saneamento (e-fls. 1592 a 1593), de 25 de junho de 2020,
verificou- x “
- ”
Assim, complementando o exame de admissibilidade, no Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1595 a 1599), de 6 de outubro de 2020, o Presidente
da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso para rediscussão das seguintes
“
distintas” x “
- ”
Com isso, a Fazenda Nacional apresentou novamente Contrarrazões (e-fls. 1601 a
1608), em 27 de outubro de 2020, em que requer o não provimento do recurso interposto pelo
Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.001446/2002-50

Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade. Vota-se, de acordo com os despachos de admissibilidade, pelo
conhecimento.
O Objeto da lide restringe-se a 1) h
, e, 2) h
cumprimento da coisa julgada no MS 2001.51.10.001025- ”
O Contribuinte aduz em seu recurso que “ /2002 e 16/06/2003 a
empresa NITRIFLEX S/A indústria e Comércio compensou seu crédito de IPI (fatos geradores
) ” q “ h
)”
Na análise dos autos verifica-se não assistir razão ao Contribuinte. Sem reparos a
decisão recorrida.
O Contribuinte sustenta que a Nitriflex S/A estaria autorizada a ceder o crédito a
terceiro tendo em vista as decisões proferidas em duas ações judiciais, MS no 98.0016658-0 e
MS no 2001.51.10.001025-0. Ocorre que a eficácia vinculante que decorre das decisões
transitadas em julgado recai apenas sobre a específica relação jurídica, no caso o MS no
98.0016658-0 refere-se exclusivamente ao reconhecimento de créditos do IPI do estabelecimento
Nitriflex S/A, sem referências a possibilidade de compensação com débitos de terceiros. Já em
relação ao MS no 2001.51.10.001025-0, favorável a Nitriflex S/A, constata-se que a partir de 1o
de outubro de 2002 não ampara compensações de seus créditos com débitos de terceiros. Um
novo quadro normativo estabelecido por lei (art. 74 da Lei no 9.430/1996, nova redação pelo art.
49 da MP no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002) passou a vedar a utilização de crédito
de terceiro, não alcançado pelos efeitos da coisa julgada decorrente do MS no
2001.51.10.001025-0.
Quanto a homologação tácita com créditos de terceiros, tem-se o Acórdão no
9303-008.124, de 20 de fevereiro de 2019, de relatoria do il. Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, que por unanimidade de votos expressou o seguinte entendimento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 04/04/2003

h q o do artigo 74 da Lei no
q

q caput
o

Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.001446/2002-50

Verifica-se tal entendimento também no Acórdão no 9303-008.536, de 18 de abril
de 2019, de relatoria do il. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire; no Acórdão no 9303-009.276,
de 13 de agosto de 2019, de relatoria do il. Conselheiro Demes Brito; bem como, no Acórdão no
9303.010.966, de 11 de novembro de 2020, de relatoria da il. Conselheira Erika Costa Camargos
Autran.
Cita-se trechos do voto proferido na decisão recorrida, de relatoria do il.
conselheiro Rosaldo Trevisan, em decisão unânime, que bem pontua esse entendimento e serve
como reforço às razões para decidir:

“ x ”)

q no 41/2000:
(...)
)
2, sob o no 024.199/RJ, no entanto, foi
provida, reconhecendo- “

industrial” )
“ x” h
“ ” h
h )
x )
h
) “
” 313.4815/RJ), igualmente negado (fl. 883),
em 13/03/2001, havendo tr )
“ x”
h q h

recursais.
h
Lei no 9.430/1996:
“A . 74. Ob v g , S R
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte,

.” (g )
E o artigo anterior (art. 73) dispunha:
“A . 73. do disposto no art 7o do Decretolei n o . 7, 3
,

Federal, observado o seguinte:
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.001446/2002-50

I o v b b
b b
b b
v v b v
b .” (g ) (...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital